Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
2. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
3. O valor fixado na sentença, contudo, não se mostra adequado e razoável para remunerar o trabalho do advogado, de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto e deve ser majorado para 10% sobre o valor corrigido da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.